Tribunal: TJDFT
Processo: 0735758-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735758-92.2021.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) EMBARGANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME RECORRENTE: EDINILSON AVELINO DA SILVA, ELANE MARINHO DA SILVA EMBARGADO: EDINILSON AVELINO DA SILVA, ELANE MARINHO DA SILVA RECORRIDO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME Despacho 1. Ciente do inteiro teor dos autos. 2. Em atendimento ao despacho de ID no 42144954, esclareço a suposta divergência entre o acórdão objeto deste Recurso Especial e o entendimento proferido pelo STJ ao julgar os REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP, representativos de controvérsia (Tema 1.076), segundo o qual “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados”. 3. O Tema 1076 do STJ definiu as hipóteses de incidência do CPC, art. 85, § 8o: “[...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.850.512/SP, REsp 1.877.833/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.) 4. Na hipótese, foi atribuído o valor de R$ 170.000,00 à causa. O juízo de primeira instância julgou o pedido inicial procedente para deferir a adjudicação compulsória do imóvel sob litígio em favor dos autores. A ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (ID no 33517471). 5. Na apelação, a ré, Interlagos Agropecuária e Comércio Ltda. – ME, insurgiu-se contra o arbitramento dos honorários advocatícios, pugnando por sua fixação com base no proveito econômico obtido (R$ 11.900,00), correspondente ao valor cobrado para a outorga da escritura definitiva aos autores. 6. O acórdão desta 8a Turma Cível (ID no 37607870), por unanimidade, considerou que a ação de adjudicação compulsória tem natureza declaratória, não constituindo proveito econômico inovador para a parte autora, pois o imóvel já lhe pertencia. Assim, o proveito econômico não corresponde ao valor do imóvel (R$ 170.000,00), mas à referida quantia cobrada pela ré para a outorga da escritura definitiva (R$ 11.900,00). 7. Tendo o referido valor como base, os honorários poderiam chegar, no máximo, a R$ 2.380,00 (20% de R$ 11.900,00), o que se reputou insuficiente para remunerar de forma digna o trabalho dos advogados. Foi dado, pois, parcial provimento ao apelo da ré fixar os honorários por apreciação equitativa em R$ 3.000,00 (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o). 8. O posicionamento adotado no acórdão recorrido segue a orientação da tese destacada no trecho transcrito acima. Logo, não há divergência em relação ao entendimento proferido pelo STJ ao julgar os REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP, representativos de controvérsia (Tema 1.076). 9. Sendo o que tinha para informar até este momento, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para qualquer esclarecimento que ainda se fizer necessário. 10. Restituam-se os autos à excelsa Presidência deste Tribunal para as providências que entender pertinentes. Brasília, DF, 6 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro